Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703877-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITACY DOS SANTOS PINTO APELADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS D E C I S Ã O Interposta apelação pelo réu (ID 61539569), não foi recolhido o preparo recursal, tendo a recorrente sido intimada para efetuar o respectivo pagamento ou comprovar sua condição de hipossuficiência econômica (ID 66455827). A parte autora juntou aos autos a petição ID 66847008, com documentos demonstrando sua renda mensal (ID 66848259), no valor de R$1.412,00, a título de benefício de prestação continuada a pessoa idosa, pago pela Previdência Social (INSS). É certo que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante assistência jurídica aos necessitados, senão vejamos: “Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Convém destacar, ainda, o disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Apesar de haver presunção de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência, esta poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício, como ocorrido nos autos. No caso em exame, analisando o comprovante de renda da parte ré/apelante, que, conforme relatado, atesta o recebimento mensal de R$1.412,00, a título de benefício de prestação continuada a pessoa idosa, pago pela Previdência Social (INSS), sendo esta a sua única fonte de renda, tenho que o pedido deve ser deferido. Soma-se a isso o fato de se tratar de pessoa idosa, com mais de noventa anos e que apresenta, segundo seu curador, quadro de demência, dificuldade de locomoção e uso de medicamentos. Assim, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA à parte ré/apelante. Ao Ministério Público (Procuradoria de Justiça) para se manifestar no presente feito. Após, venham conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 7 de maio de 2025 19:21:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora